Tribunal: TCU
Processo: 039.765/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2370/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação autuada a partir da comunicação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) com a finalidade de promover a notificação da decisão proferida no bojo do Processo TC n.o 01272/20 sobre os indícios de irregularidade na contratação dos específicos serviços ambulatoriais em oftalmologia para a rede complementar de assistência em saúde, durante o exercício de 2019, no Município de Campina Grande - PB pelo emprego de recursos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS); Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, no âmbito do TCU, ao avaliar a documentação encaminhada pelo TCE-PB sob os aspectos de risco, materialidade e relevância, a SecexSaúde teria assinalado que, nesse caso, a atuação do TCU extrapolaria as suas competências sob a seguinte argumentação: " (...) 18. No que diz respeito à materialidade, essa pode ser considerada alta, pois a contratação foi no montante de R$ 2.522.699,52. Contudo, não há nos presentes autos indícios de malversação desses recursos. 19. Destarte, considerando que os fatos noticiados podem ser considerados de baixo risco e relevância, não há necessidade da atuação direta deste Tribunal neste caso. 20. Além disso, em que pese ter sido enviado a documentação a este Tribunal, o TCE/PB já apreciou o mérito da matéria no TC 01272/20. Logo, entende-se que não cabe ao TCU apreciar novamente a questão. 21. Sobre o fato de o TCE/PB ter examinado e julgado a contratação, oportuno registrar que, consoante jurisprudência do TCU, há competência complementar e concomitante dos órgãos de controle federal e locais, quando não for possível diferenciar a origem dos recursos. Nesse sentido, cabe trazer os seguintes enunciados: 'Não há conflito de competência entre as diferentes jurisdições de controle (federal, estadual e municipal) no que se refere à fiscalização no âmbito do SUS, em razão da impossibilidade de se diferenciar a origem dos recursos. Os órgãos de controle federal e locais devem atuar de forma complementar e concomitante ( Acórdão 2942/2013-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler). Quando a aplicação de recursos do SUS for decorrente de financiamento tripartite e houver desobediência a normativos que determinam o uso de contas específicas para movimentação dos recursos, dificultando a identificação da origem dos valores aplicados, a competência para fiscalizar a utilização dos recursos públicos é dos tribunais de contas das três esferas da Federação ( Acórdão 2942/2013-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler e Acórdão 1505/2018-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo) ' 22. Quanto ao entendimento constante da decisão do TCE/PB, no sentido de que 'uma vez ingressando nos cofres municipais, pode ser entendido como recurso do município de Campina Grande', cabe esclarecer que, consoante entendimento deste Tribunal, compete ao TCU fiscalizar recursos do SUS repassados aos entes federados, na modalidade de transferência fundo a fundo, ainda que incorporados ao patrimônio do ente, uma vez que constituem recursos originários da União e, portanto, sujeitam-se à fiscalização desta Corte de Contas ( Acórdão 7417/2016-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e Acórdão 13933/2019-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer). 23. Nada obstante esses apontamentos, vez que a competência deste Tribunal decorre da natureza federal dos recursos, mas que compete ao TCE/PB controlar e fiscalizar os procedimentos de licitação e contratação promovidos por seus jurisdicionados, consoante já dito, não se faz necessária a atuação novamente do TCU neste caso. 24. Assim, propõe-se conhecer da representação e não dar prosseguimento ao feito. 25. Deixa-se de propor o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministério da Saúde, na forma prevista no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, vez que o TCE/PB já enviou os documentos concernentes ao processo TC 01272/20 àquela Pasta, e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes/MS) já tomou conhecimento dos fatos (peça 5, p. 80-83). "; Considerando, contudo, que, após a análise final do feito (Peças 8 e 9), a SecexSaúde teria proposto o conhecimento da presente representação, não tendo anotado, todavia, a sua procedência ou a sua improcedência, sem prejuízo de sugerir, de todo modo, o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, devendo anotar como prejudicada, todavia, a apreciação de mérito desta representação diante dessa concomitante atuação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sem prejuízo de, adicionalmente, promover o envio de cópia do presente processo ao Denasus para a eventual adoção das medidas cabíveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação sem prejuízo, todavia, de anotar como prejudicada a apreciação de mérito do feito, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, passando a prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 039.765/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 1.2. Entidade: Município de Campina Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.2. promover o envio da integral cópia eletrônica do presente processo, com a cópia do presente Acórdão e do parecer da unidade técnica, ao Denasus para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis diante dos indícios de irregularidade na contratação dos específicos serviços ambulatoriais em oftalmologia para a rede complementar de assistência em saúde, durante o exercício de 2019, no Município de Campina Grande - PB pelo emprego de recursos públicos do Sistema Único de Saúde (SUS); e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.